Tribunal: TJBA
Processo: 8003999-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003999-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA MARIA MIRANDA CHAGAS e outros (2) Advogado(s): AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA DIAS FAGUNDES registrado(a) civilmente como MARIA DIAS FAGUNDES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PORTERGADO PARA O FINAL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita em ação de inventário, permitindo, contudo, o recolhimento das custas processuais ao final do processo. Os agravantes alegam que o espólio é composto por patrimônio modesto, constituído por um bem imóvel estimado em R$ 50.000,00 e valores provenientes de ação judicial, sem mensuração. Sustentam que a decisão violou o art. 99, § 2º, do CPC, por não ter oportunizado a comprovação da hipossuficiência antes do indeferimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão do benefício da justiça gratuita ao espólio sem a devida comprovação de sua hipossuficiência econômica, especialmente quando há indefinição quanto à composição integral do acervo hereditário. III. RAZÕES DE DECIDIR Em ação de inventário, a responsabilidade pelo recolhimento das custas processuais recai sobre o espólio, não sobre os herdeiros individualmente. A análise da capacidade econômica deve considerar as condições financeiras do próprio espólio, isto é, a extensão e o valor do acervo hereditário a ser partilhado. Os recorrentes não trouxeram qualquer elemento probatório apto a mensurar a estimativa de quantia a ser auferida do processo judicial que compõe o acervo, limitando-se a mencionar a existência de "suposto valor desconhecido". Tal circunstância impede a constatação de que o espólio efetivamente envolve valores de pouca monta. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC aplica-se tão somente à pessoa natural, não se estendendo a entes despersonalizados, como o espólio. Este deve comprovar sua hipossuficiência econômica para fazer jus ao benefício da justiça gratuita. Embora o juízo de origem não tenha determinado expressamente a comprovação da hipossuficiência antes do indeferimento, os recorrentes deveriam ter acostado documentação demonstrativa da fragilidade financeira do espólio quando da interposição do recurso. Não se deve anular ato processual sem prova do efetivo prejuízo. A solução adotada pelo magistrado foi adequada e proporcional, pois, embora tenha indeferido a concessão imediata da justiça gratuita, permitiu que o recolhimento das custas fosse realizado ao final do processo, harmonizando o direito de acesso à justiça com a preservação do erário. A dinâmica processual do inventário permite que, à medida que sejam identificados e avaliados os bens que compõem o espólio, seja reavaliada a questão da gratuidade da justiça, mediante pedido fundamentado e instruído com elementos probatórios conclusivos. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Em ação de inventário, a responsabilidade pelas custas processuais recai sobre o espólio, devendo a análise da capacidade econômica considerar as condições financeiras do acervo hereditário, e não a situação patrimonial individual dos herdeiros. 2. A indefinição quanto à composição integral do patrimônio hereditário, especialmente quando há valores provenientes de ação judicial sem mensuração, impede a constatação da hipossuficiência do espólio. 3. É legítima a decisão que indefere a gratuidade da justiça ao espólio mas permite o diferimento do pagamento das custas ao final do processo, como forma de harmonizar o acesso à justiça com a preservação do erário." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º, e art. 931. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 80034170420238050000, Rel. Des.ª Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 18.04.2023; TJ-BA, AI 80290416020208050000, Rel. Des.ª Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 09.06.2021; TJ-BA, AI 80041881120258050000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 17.08.2025; TJ-MG, AI 2811539-53.2023.8.13.0000, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, j. 09.04.2024; TJ-DF, AI 0703962-81.2024.8.07.0000, Rel. Des.ª Leonor Aguena, 5ª Turma Cível, j. 02.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003999-33.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANA MARIA MIRANDA CHAGAS e outros (2) e como apelada ESPÓLIO DE MARIA DIAS FAGUNDES registrado(a) civilmente como MARIA DIAS FAGUNDES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador,